Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. ABRANGÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870.947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, § 5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO No 345, DA SÚMULA DO STJ. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DESCABIMENTO.
1. Relativamente à abrangência do título formado nos autos no 32.159/97, observe-se que a sentença esclareceu que houve a perda parcial do objeto com a decisão concessiva da segurança no Mandado de Segurança no 7.253/97, cujos efeitos são produzidos desde a impetração, cabendo a solução do litígio na via ordinária quanto às parcelas anteriores, entendimento este que foi corroborado em grau recursal. Assim, correta a decisão agravada ao delimitar as parcelas devidas ao período anterior àquela impetração coletiva.
2. No acórdão que julgou o RE no 870.947/SE, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei no 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE no 870.947.
4. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido.
5. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E.
6. Conquanto o acolhimento da impugnação apresentada pela Fazenda Pública possa ensejar a fixação de honorários de sucumbência a seu favor, tal não justifica a redução dos honorários devidos ao patrono do exequente, fixados por ocasião do recebimento da petição inicial com amparo no Enunciado no 345, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Com efeito, o decote do excesso de execução, por si só, já diminui o valor dos honorários fixados inicialmente, por se tratar de percentual sobre o crédito principal, não se justificando a redução do percentual em si.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.